Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600343-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0600343-25.2022.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura
Última distribuição : 27/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Afastamento de Magistrado
Objeto do processo: Requerimento, pela Exma. Sra. Desa. Cláudia Cristina Cristofani, com
fundamento nos arts. 94, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e 1º da Resolução TSE nº 23.486/16, de
afastamento das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, a partir de 16/08/2022 até 06/10/2022. REf. PAD nº 026431/2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
516
06/07/2022 17:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.850

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600343-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÕES 2022. AFASTAMENTO DAS
ATIVIDADES JUDICANTES PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL.
DESEMBARGADORA FEDERAL. MEMBRO DO TRE/PR. ARTIGO 94, 1º, DA
LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.486/2016. REQUISITOS
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO PERÍODO ELEITORAL.
CELERIDADE NA PROLAÇÃO DAS DECISÕES. PRIORIDADE DOS FEITOS
ELEITORAIS. AFASTAMENTO AUTORIZADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte autorizou o afastamento da Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani de suas funções regulares junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 04/07/2022

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento formulado pela DESEMBARGADORA CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, magistrada integrante desta Corte Regional, solicitando, com fulcro no
artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 1º da Resolução TSE nº 23.486/2016, o afastamento
das atividades judicantes prestadas perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir de
16/08/2022 até 06/10/2022.

Justifica a necessidade de afastamento pela incompatibilidade das atividades junto
ao TRF-4 e da função eleitoral neste período, eis que este Tribunal Regional Eleitoral terá
competência originária para analisar todos os feitos relativos aos cargos de Deputado Estadual,
Deputado Federal, Senador e Governador do Estado do Paraná, bem como da necessidade de
apreciar medidas liminares. Além disso, sustenta que, tradicionalmente, há um grande número de
Num. 42996516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 06/07/2022 17:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070617183154700000041967791
Número do documento: 22070617183154700000041967791

representações envolvendo a matéria, que exigem processamento e julgamento em curto prazo
de tempo, além do exercício do número e extensão das sessões de julgamento..

É o relatório.

VOTO

O afastamento dos magistrados de suas atividades judicantes na Justiça Comum
está previsto no artigo 94, §1º, da Lei nº 9.504/97 e regulamentado na Resolução TSE nº
23.486/2016, com a seguinte previsão normativa:

Art. 1º O afastamento dos juízes eleitorais das suas funções regulares será sempre
parcial e somente poderá alcançar o período entre a data de início das convenções
para escolha de candidatos até cinco dias após a realização do segundo turno das
eleições, se houver, em casos excepcionais e sem prejuízo do julgamento prioritário
de habeas corpus e mandado de segurança, nos incisivos termos do art. 94, § 1º,
da Lei nº 9.504/1997.

(...)

Art. 2º A proposta de afastamento será apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral
com a demonstração de sua efetiva necessidade, indicados concretamente os
serviços a serem desenvolvidos, cujo regular atendimento poderá ficar
comprometido sem a devida autorização.

O presente pedido, formulado pela ínclita Desembargadora, preenche os requisitos
legais, merecendo, pois, deferimento por este Tribunal.

Com efeito, o requerimento respeita o critério temporal estabelecido no artigo 1º
supratranscrito, porquanto solicitado o afastamento no período compreendido entre o prazo para
o registro das candidaturas – após o período permitido – e os 5 (cinco) dias após a realização do
pleito.

Lado outro, é notório que o processamento e o julgamento das demandas
envolvendo os feitos eleitorais no período, mormente em eleições gerais como a presente, nas
quais a competência é originária desta Corte, exige extrema dedicação dos juízes não só pelo
volume de processos, mas também pela exiguidade de tempo para uma prestação jurisdicional
célere e efetiva, sejam elas liminares ou definitivas.

Nesse contexto, e considerando a prioridade legal dos feitos eleitorais, a
autorização para o afastamento mostra-se imperiosa, sob pena de comprometimento da
judicatura na Justiça Comum ou na Justiça Eleitoral, quiçá em ambas.

DISPOSITIVO

Num. 42996516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 06/07/2022 17:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070617183154700000041967791
Número do documento: 22070617183154700000041967791

Por estes fundamentos, voto no sentido de AUTORIZAR O AFASTAMENTO da
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani de suas funções regulares junto ao Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, no período compreendido entre o dia 16/08/2022 até 06/10/2022,
encaminhando-se o presente feito ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 2º,
§§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.486/2016.

Outrossim, determino o encaminhamento de cópia deste Acórdão ao egrégio
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

É, pois, como voto.

Curitiba, 04 de julho de 2022.

DES. COIMBRA DE MOURA

PRESIDENTE

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600343-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - REQUERENTE: CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte autorizou o afastamento da Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani de suas funções regulares junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos
do voto do Relator. A Desembargadora Claudia Cristina Cristofani se absteve de votar.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 04.07.2022.

Num. 42996516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 06/07/2022 17:18:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070617183154700000041967791
Número do documento: 22070617183154700000041967791